Tribunal: TJSP
Processo: 1049520-71.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança. Alegação da ré de ausência de nexo causal. Irrelevância da existência de intervalo temporal de alguns meses entre o fato e a lavratura do boletim de ocorrência, se inexistente dúvida relevante quanto à origem das lesões. Nexo de causalidade além disso confirmado na prova pericial produzida. Indenização devida. Sentença mantida. Apelação da ré desprovida.